Tribunal: TJMT
Processo: 1008251-07.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008251-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO - CPF: 352.369.061-72 (AGRAVANTE), ELISABETE IRENE WADA CALIANI - CPF: 011.007.708-36 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS CALIANI (AGRAVADO), ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.043.949/0001-20 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), VANESSA FANTIN MAZOCA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 221.263.298-36 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários em caso de extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra abusivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1008251-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO.

AGRAVADO:
ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA E OUTROS.

Processo na origem: 0047425-29.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 0047425-29.2014.8.11.0041) que
RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO

move contra

ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
, ELISABETE IRENE WADA CALIANI, ROBERTO CARLOS CALIANI E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

DECISÃO AGRAVADA
: acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação em relação à requerida ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e condenou o autor ao pagamento das custas por ela incorridos e dos honorários de sucumbência, que fixou em 10% do valor da causa.

AGRAVO
(ID 164625656 - Pág. 1/9):
RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO
alega que foi vítima na situação porque adquiriu um veículo cuja propriedade não pode transferir junto aos órgãos competentes, porque Roberto, ex-marido de Elizabete havia dado queixa de furto do veículo. Ao propor a ação de obrigação de fazer, utilizou-se do CNPJ informado no contrato de compra e venda para localizar a empresa vendedora A&D Veículos SP, porém encontrou registrada com o mesmo número a empresa
ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, razão pela qual requereu a sua citação para integrar o polo passivo da ação. Sustenta ter sido ele próprio, ao reconhecer o erro com relação à inclusão da empresa no polo passivo, quem pediu a sua exclusão. Argumenta que não pode ser condenado nos ônus de sucumbência na extinção do feito contra a empresa ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, porque estaria sendo duplamente penalizado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou o pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da empresa excluída. No mérito, pugna pela reforma da decisão para revogar a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa. Alternativamente, busca a redução do percentual de sucumbência para não mais que 5%.

CONTRAMINUTA
(ID 171468672 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008251-07.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO
, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 0047425-29.2014.8.11.0041) que move contra
ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ELISABETE IRENE WADA CALIANI, ROBERTO CARLOS CALIANI E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação em relação à requerida ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e condenou o autor ao pagamento das custas por ela incorridos e dos honorários de sucumbência, que fixou em 10% do valor da causa

O agravante requereu o benefício da assistência judiciária, porém instado a comprovar que fazia jus ao benefício, optou por fazer o recolhimento em dobro do preparo recursal.

O agravante relata que adquiriu o veículo Hyundai Vera Cruz ano modelo 2010/2011, de propriedade de ELISABETE IRENE WADA CALIANI, por meio da empresa A&D VEÍCULOS-SP no ano de 01/04/2014, através de contrato de compra e venda, onde constava como CNPJ 04.043.949/0001-20, conforme documento acostado aos autos (ID 47227836 pág. 28 na origem).

No entanto, não conseguiu transferir o veículo, porque pesava contra ele uma queixa de roubo, declarada por ROBERTO CARLOS CALIANI, marido da proprietária, em data posterior à compra do veículo.

Moveu contra todos eles a presente ação, porém a citação da empresa A&D VEÍCULOS-SP restou infrutífera, porque não encontrada no endereço indicado no contrato.

O autor, mesmo ciente de que o CPF indicado pertencia a outra empresa, insistiu na citação da ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA para figurar no polo passivo da ação.

O presente recurso é de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação em relação à requerida ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e condenou o autor ao pagamento das custas por ela incorridos e dos honorários de sucumbência, que fixou em 10% do valor da causa.

Com efeito, a condenação aos ônus da sucumbência se pauta pela teoria da causalidade e, embora o agravante tenha sido vítima de uma relação de compra e venda problemática, o único responsável pela inclusão da agravada ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA no polo passivo da ação foi o seu requerimento e sua insistência, apesar de que ao fazê-lo tinha ciência de que se tratava de empresa de nome diverso, localizada em estado diferente daquele onde havia sido realizado o negócio jurídico.

Assim, afigura-se correta a decisão que, ao excluir a empresa do polo passivo, condenou o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência, porque a empresa agravada viu-se compelida a contratar advogado para sua defesa, devendo o autor, portanto, responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
Apelação. Ação de consignação. Inclusão da Municipalidade de Ubatuba e da Fazenda Pública Estadual no polo passivo. Descabimento. Existência de demandas autônomas ajuizadas para cobrança de créditos. Suficiência da averbação com destaque.
Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10889141920208260100 São Paulo, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 03/08/2023, Data de Publicação: 03/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. A exclusão do Réu do processo implica a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de advogado do patrono da parte adversa, posto que esta participou da lide, constituindo advogado. (TJ-MG - AI: 10000191096197002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Desse modo,
não comporta reforma a decisão que condenou o autor ao pagamento do ônus de sucumbência
.

Também não merece acolhida o pleito de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, poque fixados em estrita obediência aos parâmetros definidos no art. 85 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, de modo a manter integralmente a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023